Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 41750103, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. informa que adquiriu de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I o direito de crédito objeto do cumprimento de sentença em curso nos autos de origem e requer sua inclusão no polo passivo do presente agravo de instrumento, na condição de sucessora processual. Com efeito, a requerente comprova, por meio do documento de ID no 41751559, que obteve a cessão de todos os créditos titularizados pelo agravado originário, razão pela qual deve ser admitido seu ingresso no polo passivo do presente recurso, na condição de sucessora processual do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I. Assim, defiro o ingresso de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. na condição de sucessora processual do agravado originário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I. Sem prejuízo, anote-se e observe-se ID no 41750107. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022 14:48:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator